Tribunal: TJDFT
Processo: 0713343-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NÃO ENTREGA DE UM DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido referente à obrigação da ré em entregar ao autor a Smart Tela OLED 32” HD Multi Linux 3 HDMI 2 USB WI-FI – TL026OUT, objeto da lide, no prazo de 10 dias, a contar de sua intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa cominatória. A insurgência recursal restringe-se à indenização por dano moral.
2. O recurso é próprio e tempestivo. O autor juntou aos autos comprovantes de renda, extrato bancário e declaração de hipossuficiência. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 53938526).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Incontroverso, nos autos, o inadimplemento contratual da ré/recorrida, não tendo entregado um dos produtos adquiridos (Smart TV) no prazo determinado, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.
5. Dada a narrativa fática, não vislumbro violação aos direitos de personalidade do autor/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Trata-se de mero inadimplemento contratual, sendo os aborrecimentos perpassados comuns ao referido descumprimento. Ademais, não foram demonstrados fatos decorrentes que pudessem sugerir abalo à psique, tampouco se comprovou efetiva perda de tempo útil para sanar, extrajudicialmente, o imbróglio. Logo, incabível a indenização pleiteada.
6. Cito os seguintes precedentes desta Segunda Turma Recursal: Acórdão 1750131, 07020012420238070006, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1681454, 07104500820228070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.